Tribunal: TJBA
Processo: 0502889-85.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502889-85.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: VILMA DE OLIVEIRA DA ANUNCIACAO Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFERIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VALIDADE. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO CONTRATO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato que declarou nula a cláusula de juros remuneratórios de 33,02% ao ano, reduzindo-os para 26,77% ao ano, afastou a capitalização de juros, determinou a aplicação de juros simples, declarou a liquidação do contrato e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior. A apelante requereu, preliminarmente, a substituição processual em razão de cisão societária e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a validade dos juros remuneratórios pactuados e da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros remuneratórios de 33,02% ao ano são abusivos quando a taxa média de mercado era de 26,77% ao ano; (ii) saber se a capitalização mensal de juros está validamente pactuada no contrato celebrado após março de 2000; (iii) saber se há descaracterização da mora quando não configurada abusividade dos encargos contratuais; (iv) saber se há direito à restituição de valores; e (v) saber se é devida a declaração de quitação do contrato. III. Razões de decidir 3. A substituição processual foi deferida, uma vez demonstrada a sucessão empresarial mediante cisão devidamente aprovada e homologada pelo Banco Central do Brasil. 4. Quanto aos juros remuneratórios, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de 12% ao ano e seja admitida a revisão excepcional de cláusulas abusivas em contratos de consumo, não se verificou abusividade no caso concreto. A taxa contratada de 33,02% ao ano não apresenta distorção significativa em relação à taxa média de mercado de 26,77% ao ano que justifique a intervenção judicial. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando há expressa previsão contratual e o contrato foi celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963-17/2000. No caso, a taxa anual é efetivamente superior ao duodécuplo da mensal, o que demonstra a pactuação expressa da capitalização, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual. Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios e sendo válida a capitalização mensal, mantém-se a caracterização da mora e a exigibilidade dos encargos moratórios. 8. Afastada a abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em restituição, pois os valores pagos eram devidos e correspondiam aos encargos legitimamente pactuados. 9. A quitação do contrato foi confirmada pela própria instituição financeira, que informou a celebração de acordo extrajudicial com pagamento realizado em agosto de 2018. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido parcialmente. Teses de julgamento: "1. Os juros remuneratórios de 33,02% ao ano não são abusivos quando a taxa média de mercado, no mesmo período e para operações da mesma modalidade, era de 26,77% ao ano, não havendo distorção significativa que justifique a intervenção judicial em caráter excepcional. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após março de 2000 quando a taxa anual prevista for superior ao duodécuplo da mensal, demonstrando a pactuação expressa da capitalização. 3. A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, não se configurando quando os juros remuneratórios e a capitalização são considerados válidos. 4. Inexistindo abusividade nos encargos contratuais, não há restituição, pois os valores pagos correspondiam às obrigações legitimamente pactuadas. 5. Reconhecimento do cumprimento da obrigação e manutenção da declaração de quitação contratual " _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V, e art. 51, § 1º; MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), art. 5º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.112.879/PR (recurso repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0502889-85.2016.8.05.0229, em que figura como Apelante BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento e Apelada Vilma de Oliveira da Anunciação, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator